Tribunal: TJDFT
Processo: 0713114-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0713114-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON ALVES DI ANDRADE CAMARGO IMPETRANTE: MCJERRY DI ANDRADE CAMARGO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDERSON ALVES DI ANDRADE CAMARGO, condenado pelo crime do art. 315 c/c art. 311 do Código Penal Militar (uso de documento público falso), a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, a ser cumprida em regime inicial aberto, contra decisão do Juízo de Execução das Penas em Regime Aberto – VEPERA, que deixou de aplicar o Decreto Presidencial no 11.302/2022, entendendo que não há subsunção do quadro fático ao dispositivo invocado. O Impetrante sustenta que com o Decreto Presidencial no 11.302/2022, o Presidente da República concedeu indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, sendo a hipótese dos autos, porque sua pena em concreto é abaixo de 5 anos. Assim, requer a concessão de medida liminar para decretar a extinção da punibilidade do paciente. No mérito, a confirmação da venerada decisão com o intuito de reconhecer o constrangimento ilegal pela interpretação literal do Decreto Presidencial realizado pelo Juízo da Execução. Inicial instruída com alguns documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que o paciente está em vias de sofrer constrangimento ilegal porque o Juiz da VEPERA deixou de aplicar o Decreto Presidencial no 11.302/2022, por entender que não está preenchido o requisito objetivo de ter sido o paciente condenado a crime, cuja pena privativa em abstrato não seja superior a 5 anos. Inicialmente calha lembrar que no Hbc 0711921-40.2023.8.07.0000, também impetrando por Mcjerry Di Andrade Camargo em favor do mesmo paciente, deferi parcialmente a liminar para suspender o início da execução apenas até que o magistrado da origem pudesse apreciar se o caso é, ou não, de aplicação do indulto da Lei 11.302/2022, pois realmente poderia existir um constrangimento ilegal em razão da não análise da questão e diante da intimação do paciente para dar inicio ao cumprimento da pena que poderia ser extinta. Esse, contudo, não é mais o caso dos autos, em que não há omissão do magistrado da VEPERA, não se vislumbrando o suposto constrangimento ilegal. Pois bem, principio destacando que contra as decisões interlocutórias e não terminativas proferidas durante a execução, o recurso cabível é o agravo em execução, não servindo o habeas corpus como sucedâneo recursal conforme reiterada jurisprudência. Note-se: “(...) 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desorganização da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta. 3. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício.”(Acórdão 1667695, 07008227320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “(...) 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) praticado antes da vigência da Lei n.o 11.464/2007, está adequada a incidência da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, sendo incabível a aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, por não lhe ser mais favorável. 5. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício” (Acórdão 1659949, 07005022320238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, como destacado nos julgados, não há óbice em se analisar a matéria de fundo diante da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício. Assim, nesse juízo de análise horizontal, não se observa de pronto a suposta ilegalidade capaz de gerar constrangimento ilegal. O paciente foi condenado, por sentença pelo crime do art. 315 c/c art. 311 do Código Penal Militar (uso de documento público falso), a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, a ser cumprida em regime inicial aberto. A Autoridade Coatora (Juiz da VEPERA), deixou de aplicar o pretendido Decreto, sob os seguintes fundamentos: “Verifico que o apenado foi condenado na forma dos arts. 311 c/c 315 do CPM. Dispõem os artigos: Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular, reclusão, até cinco anos. [...] Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores: Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. A condenação do apenado, todavia, se deu na parte inicial do preceito secundário do art. 311, conforme se verifica na sentença de mov. 1.6, fls. 6/7, na qual, com fundamento na jurisprudência do TJDFT, foi reconhecida a natureza pública do documento. O art. 5o do Decreto prevê: Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Sendo assim, ante ausência de subsunção do quadro fático ao dispositivo invocado, que abrange penas de até cinco anos em abstrato, indefiro o pedido de mov. 15.1.” Como se bem sabe, o magistrado é escravo da norma, encontrado nela os limites objetivos de sua atuação. Assim, se o Decreto 11.302/2022, em seu art. 5o, determina que será concedido o indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, não pode o magistrado, sob pena de usurpar a competência do legislador, ler “pena máxima em abstrato” como “pena em concreto” ou, ainda, elastecer o alcance da norma que tem nítida finalidade restritiva. Portanto, ao aplicar a literalidade da norma a Autoridade Coatora cumpriu integralmente com seu mister, não sendo o caso de uma ilegalidade geradora de constrangimento ilegal. Aliás, não tarda lembrar que o paciente foi devidamente condenado em processo judicial em que se garantiu todos os direitos decorrentes do devido processo legal, sendo o cumprimento da pena mera decorrência lógica do que restou estabelecido. Ademais, não pode o dever de cumprir a pena estabelecida, que é um constrangimento legal, ser confundido com um constrangimento ilegal, que decorre de comportamento ilícito ou abuso de direito. Destarte, indefiro a liminar pleiteada. Solicite-se informações à Autoridade Coatora. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de abril de 2023 17:05:21. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator